Tribunal: TJPA
Processo: 0803969-86.2024.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803969-86.2024.8.14.0000

APELANTE: PAULO ROCHA DA SILVA, NILDA BARBOSA DA COSTA

APELADO: NILDA BARBOSA DA COSTA, PAULO ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803969-86.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO – PA

RECORRENTE: PAULO ROCHA DA SILVA

RECORRENTE: NILDA BARBOSA DA COSTA

RECORRIDO(A): NILDA BARBOSA DA COSTA

RECORRIDO(A): PAULO ROCHA DA SILVA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Paulo Rocha da Silva e Nilda Barbosa da Costa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, e impôs multa por litigância de má-fé às partes, diante de contradições entre suas manifestações processuais e o acordo celebrado, além de determinar a remessa de peças à OAB/PA para apuração de eventual infração disciplinar. Os recorrentes sustentam a ausência de dolo processual e requerem a homologação do acordo firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a condenação das partes por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se é cabível a homologação do acordo celebrado, com extinção do processo com resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se admitindo presunção, conforme art. 80 do CPC.

A mera existência de manifestações contraditórias ao longo do processo não é suficiente, por si só, para caracterizar má-fé, especialmente quando as partes buscam a autocomposição.

A celebração de acordo judicial é ato legítimo e incentivado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, e deve ser homologado na ausência de prova robusta de fraude ou ardil.

A extinção do processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, é incabível diante do pedido expresso de homologação de acordo, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

A remessa de peças à OAB/PA para apuração disciplinar perde seu fundamento com o afastamento da litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, não bastando presunções baseadas em contradições nas manifestações das partes.

A celebração de acordo posterior à controvérsia não caracteriza, por si só, má-fé processual.

A existência de acordo firmado entre as partes justifica a extinção do processo com resolução do mérito, conforme art. 487, III, “b”, do CPC.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por PAULO ROCHA DA SILVA e por NILDA BARBOSA DA COSTA contra a sentença lançada ao Id 18536920, proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens.

Na origem, o autor Paulo Rocha da Silva ajuizou demanda em face de Nilda Barbosa da Costa, pleiteando o reconhecimento da união estável mantida entre os anos de 2010 a 2020, com a consequente partilha dos bens adquiridos durante a convivência. A requerida apresentou contestação c/c reconvenção, reconhecendo a existência de patrimônio comum e postulando sua meação.

Posteriormente, as partes requereram homologação de acordo (Id 58941144), declarando a inexistência de bens a serem partilhados. No entanto, o juízo de origem, ao confrontar tais declarações com as informações constantes na petição inicial e na contestação/reconvenção, verificou contradição e entendeu configurada a litigância de má-fé de ambas as partes. Em razão disso, extinguiu o processo e a reconvenção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e aplicou a cada litigante multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 11.000,00), com a possibilidade de inscrição em dívida ativa em caso de inadimplemento, bem como determinou o encaminhamento de cópias à OAB/PA para apuração de eventual infração ética pelo advogado da requerida.

Em suas razões recursais, o recorrente Paulo Rocha da Silva alega, em síntese:

que não se verifica, no caso concreto, a presença do dolo processual necessário à configuração da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC; que a intenção ao firmar o acordo foi exclusivamente a de encerrar o litígio, não havendo objetivo de induzir o juízo em erro; que a multa foi aplicada indevidamente, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação por má-fé processual, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Por sua vez, a requerida Nilda Barbosa da Costa também interpôs apelação

que a sentença de primeiro grau apresenta equívoco ao imputar má-fé processual às partes, afirmando que a formalização do acordo apenas refletiu a realidade das tratativas entre os ex-companheiros, que já teriam solucionado amigavelmente a questão da partilha extrajudicialmente; que não houve qualquer tentativa de ludibriar o juízo, sendo o acordo fruto de livre manifestação de vontade, com vistas à pacificação social e ao encerramento do processo; que a condenação por má-fé, bem como o encaminhamento de cópias para apuração disciplinar contra seu patrono, seriam desproporcionais e injustificados;

Requereu ao final, o provimento do recurso para homologar o acordo celebrado e afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como a suspensão de eventual apuração disciplinar do advogado, caso não acolhido o pedido principal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da condenação das partes, Paulo Rocha da Silva e Nilda Barbosa da Costa, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da causa, bem como à extinção do processo e da reconvenção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem, ao extinguir a ação e a reconvenção, entendeu que as partes teriam alterado dolosamente a verdade dos fatos, uma vez que, em momentos distintos da demanda, ora afirmaram a existência de bens a partilhar (na petição inicial e na reconvenção), ora declararam, quando da formalização do acordo, que inexistiriam bens comuns.

Importante destacar que a condenação por litigância de má-fé possui natureza sancionatória e demanda a demonstração inequívoca de dolo processual — elemento subjetivo essencial caracterizado pela intenção consciente de alterar a verdade dos fatos, resistir injustificadamente ao andamento do processo ou utilizar o processo para atingir objetivos ilícitos.

Nos termos do art. 80 do CPC:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório."

Para a configuração da litigância de má-fé exige a demonstração do dolo específico, não se admitindo presunção. No caso em exame, embora haja efetivamente contradições entre as manifestações das partes ao longo do processo, o simples fato de terem firmado acordo posterior, reconhecendo a inexistência de bens a partilhar, não autoriza, por si só, a conclusão automática de que houve intento doloso de alterar a verdade dos fatos.

Ao contrário, verifica-se que as partes buscaram compor amigavelmente a controvérsia, o que é inclusive incentivado pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ademais, a celebração de acordo, em si, não constitui ilícito, mesmo que ao longo da lide tenha havido manifestações contraditórias, salvo prova robusta da existência de ardil ou fraude, o que não restou demonstrado nos autos. A simples mudança de posição, em virtude de tratativas extrajudiciais, não pode ser considerada temerária ou dolosa.

Quanto à extinção da ação e da reconvenção sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, impende destacar que o interesse em obter provimento jurisdicional é uma das condições da ação, mas não pode ser confundido com o direito das partes de, a qualquer tempo, comporem o litígio mediante acordo.

Uma vez que houve manifestação expressa de vontade das partes no sentido de transacionar, ainda que com declarações distintas daquelas inicialmente prestadas, deve-se priorizar a homologação do ajuste, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC:

"Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

III - homologar:

[...]

b) a transação."

Portanto, não se mostra adequada a extinção sem resolução do mérito quando, ao contrário, há requerimento de homologação de acordo, circunstância que evidencia o exercício regular da autonomia privada das partes.

Ante a inexistência de elementos que caracterizem o dolo processual, afasto a condenação por litigância de má-fé imposta às partes.

Consequentemente, entendo devida a homologação do acordo celebrado, extinguindo-se o processo e a reconvenção com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

Ressalto, por oportuno, que a remessa de peças à OAB/PA para eventual apuração disciplinar contra o advogado da parte requerida perde seu fundamento, uma vez que a premissa de eventual má-fé processual das partes e de seu patrono foi desconstituída.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de
DAR PROVIMENTO às apelações interpostas por Paulo Rocha da Silva e por Nilda Barbosa da Costa, para:

AFASTAR a condenação das partes por litigância de má-fé;

REFORMAR a extinção do processo sem resolução do mérito, HOMOLOGANDO o acordo celebrado pelas partes, extinguindo-se a ação e a reconvenção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC;

REVOGAR a determinação de remessa de peças à OAB/PA para apuração de eventual infração disciplinar;

MANTER os benefícios da gratuidade de justiça concedidos às partes, suspendendo a exigibilidade de custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 13/05/2025